Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-60.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização fundada em dano moral. Réus que não providenciaram a transferência de titularidade do bem junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis. Inscrição do nome da vendedora, ora Autora. em razão do inadimplemento de obrigação tributária – IPTU, referente à período posterior a venda. Dano moral configurado.

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização fundada em dano moral. Réus que não providenciaram a transferência de titularidade do bem junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis. Inscrição do nome da vendedora, ora Autora. em razão do inadimplemento de obrigação tributária – IPTU, referente à período posterior a venda. Dano moral configurado. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO DA AUTORA NEGADO e APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088638
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000218-60.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes/apelados
VALMAR RIBEIRO DOS SANTOS, REGIANE MONTEIRO DOS SANTOS
FALSETTA, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS e MARLENE MONTEIRO DOS
SANTOS, é apelada/apelante EMILIA BARRANCO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram em parte provimento ao apelo dos réus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-60.2018.8.26.0590 -Voto no
2
Apelação no 1000218-60.2018.8.26.0590 (digital)
Apelantes: Valmar Ribeiro dos Santos, Regiane Monteiro dos Santos
Falsetta, Renato Monteiro dos Santos e Marlene Monteiro dos Santos
(réus) e Emilia Barranco Dias (autora)
Apelados: os mesmos
Comarca: São Vicente
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização fundada em dano moral.
Réus que não providenciaram a transferência de titularidade do
bem junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis.
Inscrição do nome da vendedora, ora Autora. em razão do
inadimplemento de obrigação tributária
IPTU, referente à
período posterior a venda. Dano moral configurado. Quantum
indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO DA AUTORA NEGADO e APELO DOS RÉUS
PARCIALMENTE PROVIDO.
Voto n.° 16285
Recursos de apelação interpostos por ambas as
partes, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização fundada em dano
moral ajuizada por Emilia Barranco Dias, para condenar
“SOLIDARIAMENTE OS RÉUS a pagarem à autora, a título de danos
morais, a quantia de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais),
atualizada a partir desta data (súmula no 362, STJ), que sofrerá a incidência
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Tendo
sido parcial o sucesso da ação, as partes deverão ratear, em idêntica
proporção, todas as despesas processuais havidas no curso da ação, cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-60.2018.8.26.0590 -Voto no
3
qual arcando com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária,
que ora ARBITRO em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)” (fls. 164/168).
Inconformados, apelam os réus invocando a
ilegitimidade passiva, ao passo que desde o ano de 2005 haviam cedido e
transferido os direitos sobre imóvel para a pessoa de Marilene Antonio
Resende, a qual, posteriormente, também cedeu para as pessoas de João Paulo
Gonçalves Simoes e Hyago Luiz Valles dos Santos.
Prosseguem alegando a ocorrência de prescrição,
visto que a ação intentada pela Prefeitura foi distribuída em novembro de
2015 e a presente ação ajuizada somente em janeiro de 2018.
Encerra alegando a inocorrência de danos morais, ao
passo que não foram os causadores das dívidas que ensejaram a propositura
das execuções fiscais, devendo, para a hipótese de manutenção da
condenação, seja reduzido o seu valor.
A parte Autora, por sua vez, apela para que seja
reconhecida sucumbência exclusiva dos réus.
Os
recursos
ascenderam
acompanhados
das
respectivas contrarrazões (fls. 193/196 e 204/208).
É o relatório.
A autora ingressou em juízo afirmando ter vendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-60.2018.8.26.0590 -Voto no
4
aos réus imóvel, através de escritura pública de venda e compra.
Ocorre que, diante da inércia dos réus em
providenciar o seu registro, fora acionada judicialmente para o pagamento de
débitos relativos ao IPTU do imóvel em questão.
Além da execução fiscal promovida contra si,
informou que houve protesto da dívida e inscrição do seu nome junto ao
SCPC, sendo que o imóvel já estava vendido há mais de treze anos.
A sentença houve por bem condenar os réus ao
pagamento de indenização por danos morais em face de tais acontecimentos,
a qual foi fixada em R$9.980,00.
Pois bem.
De início, afasta-se a tese de prescrição, uma vez
que não decorrido o prazo trienal entre a citação nos autos da execução fiscal
e o ajuizamento da presente.
Prosseguindo-se, restou incontroverso que o protesto
e a negativação do nome da autora decorreu do inadimplemento dos débitos
de IPTU incidentes sobre o imóvel, já após lavrada a escritura e transmitida a
posse.
Após a concretização do negócio jurídico, competia
aos compradores, ora Réus, regularizarem a titularidade do imóvel junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-60.2018.8.26.0590 -Voto no
5
competente Cartório de Registro de Imóveis.
A conduta desidiosa de não transferi-lo para o seu
nome, deu azo à inscrição do nome da Autora, maculando, evidentemente, a
sua honra.
Oportuno registrar que, as sucessivas cessões
ocorridas em nada afastam a responsabilidade dos réus, uma vez que a Autora
não teria o seu nome lançado no rol dos devedores se tivessem cumprido com
dever que lhes competia quando da celebração do primeiro compromisso de
compra e venda, ressalvando-se eventual direito ao regresso em face dos
demais promitentes compradores, cujo mérito ultrapassa os limites desta lide.
Em razão do mesmo argumento é que se rejeita a preliminar de ilegitimidade
passiva.
E, no que pertence ao valor fixado - R$ 9.980,00,
deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se ajustar a
dimensão que o dano alcançou na esfera moral da autora, motivo pelo qual se
acolhe o recurso dos réus, mormente em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; relembrando que o valor se coaduna
com casos análogos ao presente, conforme se extraí dos autos no,
1026612-36.2016.8.26.0506 e 1034028-26.2014.8.26.0506.
No tocante ao Recurso da Autora, melhor sorte não
lhe reserva.
Isto porque, a sucumbência recíproca decorreu da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-60.2018.8.26.0590 -Voto no
6
rejeição do pedido de obrigação de fazer (a regularização da titularidade do
imóvel se deu meses antes ao ajuizamento da ação), de sorte que a divisão do
ônus sucumbencial não merecer qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao Recurso dos réus para reduzir o valor da indenização fundada
em dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e nego provimento ao
apelo da Autora.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora